Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723886-93.2021.8.07.0000 Agravante(s) BRB Banco de Brasília S.A. Agravado(s) Claudinei Pimentel Mota, Miquéias José da Paz e Matéria Primma Eventos e Produções Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra ato proferido pelo i. juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 94878796 do processo de referência) na ação de execução ajuizada pelo agravante em desfavor de Claudinei Pimentel Mota, Miquéias José da Paz e Matéria Primma Eventos e Produções Ltda. – ME, processo 0010841-26.2016.8.07.0001, com o seguinte teor: No presente feito, a parte autora foi intimada a promover a citação editalícia dos executados MATERIA PRIMMA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME e MIQUEIAS JOSE DA PAZ. Para tanto, deveria indicar todos os endereços diligenciados nos autos, relacionando-os às pesquisas de endereços realizadas, a fim de que não pairasse dúvidas quanto ao esgotamento das diligências, nos termos do que determina o art. 257 do CPC, não tendo atendido ao chamado judicial, conforme se vê na petição de Id 94332442. A falta de citação do réu impede a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e portanto, configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se as seguintes ementas, in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO LEGAL INEXISTENTE. 1. O aresto concluiu pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a ora agravante não agiu de forma diligente para que a citação da agravada fosse realizada, postergando-se no tempo por mais de 10 (dez) anos. Inexistência de violação legal. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 23.300/RJ, Terceira Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24.11.2014.) "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CITAÇÃO. DESÍDIA DOS IMPETRANTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Reconhecida a existência de litisconsórcio necessário pela Corte de origem em decisão que não fora objeto de impugnação, e não providenciado o ato citatório pelos impetrantes, é de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito com supedâneo no art. 47 do CPC. 2. Precedentes da Excelsa Corte e deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade de intimação pessoal da parte para que se proceda à extinção do feito. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no RMS 39.040/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 14/12/2012) "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento." (AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, em relação a MATERIA PRIMMA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME e MIQUEIAS JOSE DA PAZ, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. Após preclusão, dê-se baixa nos nomes das partes excluídas. Comunique-se e retifique-se a autuação. Prossiga-se. As diligências realizadas pelo Juízo, em relação ao executado Claudinei Pimentel (Id 32359066), mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do § 2o do mencionado artigo, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 96532632 do processo de referência) em pronunciamento com o seguinte conteúdo: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo EXEQUENTE contra decisão proferida id 94878796, que extinguiu o feito em relação aos executados não citados, ante o não cumprimento, pelo exequente, das providências determinadas para viabilização da citação editalícia, no sentido de listar todos os endereços já diligenciados e atestar o esgotamento das tentativas de localização dos executados. A mesma decisão determinou a suspensão do feito, nos moldes do art. 921, III, do CPC, em relação ao executado citado. O embargante limitou-se a formular pedido de reconsideração da decisão e requerer diligência. Ainda, formula novo pedido de citação por edital, mas, novamente deixa de listar todos os endereços localizados e já diligenciados nos autos, Id 96262596, pág. 8. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, o embargante não apontou haver na decisão nenhuma das situações previstas no art. 1.022 do CPC aptas a ensejar o manejo do recurso de embargos de declaração. Conforme se percebe, o que pretende o embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se preclusão do decisum. Intimem-se. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 27596586, p. 6-17), sustenta que, no curso da execução houve tão somente a citação de CLAUDINEI PIMENTEL MOTA e mesmo após inúmeras tentativas não houve a citação dos devedores MATERIA PRIMMA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME e MIQUEIAS JOSE DA PAZ. Acrescenta que devido à ausência de êxito na citação de MATERIA PRIMMA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME e MIQUEIAS JOSE DA PAZ foi pleiteado a citação por edital (id. 93691072) e a pesquisa SISBAJUD. Ressalta, no entanto, que o i. juiz proferiu a decisão agravada e a manteve ao rejeitar os embargos de declaração. Argumenta que a decisão é nula, porque o i. juiz não observou o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, ao decidir pela extinção do processo sem resolução do mérito em relação a Miqueias José da Paz e Matéria Primma Eventos e Produções Ltda. – ME sem antes deliberar sobre o requerimento de citação por edital desses litisconsortes, apesar da manifestação pelo prosseguimento da tramitação processual para apreciação desse pleito, porque considerou não atendida a determinação de especificação dos endereços informados nos autos em que foi tentada a citação pessoal sem sucesso. Assevera que foram efetivadas mais de 05 diligências em endereços diversos, não existindo êxito na citação. Sendo que em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. Alega que Considerando o preenchimento dos requisitos necessários inexistia justificativa para extinção do feito, cabendo ao juízo intimar o agravante para complementação das informações necessárias e especificação dos inúmeros endereços já diligenciados. Face aos esclarecimentos, roga-se pelo acolhimento do presente Agravo de Instrumento para anular a r. decisão em decorrência da ausência de intimação para manifestação, bem como que seja determinada a intimação do Banco de Brasília - SA para adotar as providências para prosseguimento do feito em observância ao teor dos arts. 9 e 10 do CPC. Afirma ser suposta a inércia considerada pelo i. juiz para extinguir o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, porque não se verifica esse comportamento, em razão de haver requerido a citação por edital. Acentua que o e. magistrado considerou incompleta sua manifestação e a tratou como inércia. Frisa que a considerada inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias ensejaria a extinção do processo com amparo no art. 485, III, do CPC, mas para isso o i. juiz deveria primeiro cumprir a regra do art. 485, § 1o, do CPC, porque, na hipótese de decurso de prazo sem movimentação do feito, é necessária a intimação pessoal da parte, para que promova o andamento regular do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Ressalta que a intimação deve constar com a admoestação de que a permanência da inércia (não promoção do andamento do feito no prazo assinado de 5 dias) importará a extinção do processo. No entanto, no caso em apreço, não houve observância da sistemática prevista, visto que, o Juízo extinguiu o feito mediante aplicação de dispositivo legal diverso/inaplicável ao caso (art. 485, IV do CPC), sendo este o entendimento jurisprudencial. Aduz que Não bastasse a obrigatoriedade de intimação pessoal, a extinção do feito por abandono do autor exige a caracterização da vontade de abandonar o processo por mais de 30 (trinta) dias, situação que não restou verificada na presente hipótese em decorrência da existência do pedido de citação por edital e o preenchimento dos requisitos para efetivação da citação por edital. Frisa que, uma vez demonstrado o interesse da parte em prosseguir com a demanda, bem como a ausência de intimação de seu advogado, regularmente constituído, para que promovesse o andamento do processo, a extinção do feito sem resolução de mérito, além de indicar excesso de rigorismo, viola os princípios da cooperação, do devido processo legal, da efetiva prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Por estas razões, a r. decisão deve ser reformada em decorrência da ausência de cumprimento do art. 485, §1° do CPC, devendo ser determinado o prosseguimento ao feito em relação aos executados excluídos. Menciona ser possível sanar o vício detectado e, em respeito aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual, alega a viabilidade de se determinar o prosseguimento da demanda, conforme entendimento jurisprudencial. Diz que, ao requerer a citação por edital, cabível na forma do art. 256 do CPC, vício algum havia no insucesso na localização dos litisconsortes Miquéias José da Paz e Matéria Primma Produções e Eventos Ltda. – ME, mas destaca que posteriormente localizou endereço de Miquéias José da Paz, porque ele é artista famoso no DF e o indicou. Frisa que é o mesmo informado em reclamação trabalhista e nos autos do processo de referência, em que o oficial de justiça não foi diligente ao tentar localizá-lo para o citar pessoalmente (Núcleo Rural Cana do Reino, Chácara 27A, às margens da DF 095 Estrada Parque Ceilândia, Espaço do Mimo – Casa do Miquéias), mas com o uso de recursos do google maps conseguirá praticar o ato. Aponta o atendimento aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Ao final, requer: a) Que seja concedido efeito suspensivo para afastar os efeitos da decisão agravada; b) EM SEDE DE MÉRITO, que este E. Tribunal acolha as razões e os fundamentos de insurgência da agravante aqui expostos, no sentido reformar integralmente a r. decisão equivocada para que: b.1) seja anulada a r. decisão em decorrência da ausência de intimação para manifestação, bem como que seja determinada a intimação do Banco de Brasília - SA para adotar as providências para prosseguimento do feito em observância ao teor dos arts. 9 e 10 do CPC; b.2) seja a r. decisão reformada em decorrência da ausência de cumprimento do art. 485, §1° do CPC, devendo ser determinado o prosseguimento ao feito em relação aos executados excluídos; b.3) Em homenagem à economia processual, e com fundamento nos dispositivos supramencionados, roga pelo conhecimento e provimento do recurso, devendo ser dado seguimento ao processo mediante expedição de mandado de citação dos agravados, para ser cumprido no seguinte endereço: - Núcleo Rural Cana do Reino, Chácara 27-A - Núcleo Rural às margens da DF-095 (Estrada Parque Ceilândia – EPCL) e próximo à Vicente Pires – DF - Espaço Mimo - Casa do Miqueias (localização via google maps). b.4) E na hipótese de ausência de êxito da citação, roga-se que seja deferido a citação por edital nos moldes do art.256 e seguintes do CPC. b.5) Por fim, reitera-se que seja anulada decisão agravada, devendo ser dado prosseguimento ao feito, como medida de Justiça! O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 27556380). É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à anulação ou cassação da decisão agravada, para manter os litisconsortes passivos Miquéias José da Paz e Matéria Primma Produções e Eventos Ltda. – ME no processo de execução. Em relação à probabilidade do direito alegado, menciono que se trata de execução fundada em título extrajudicial ajuizada pelo BRB Banco de Brasília S.A. em desfavor de Matéria Primma Produções e Eventos Ltda. – ME e de Miquéias José da Paz e de Claudinei Pimentel Mota, aquela devedora principal, estes avalistas da cédula de crédito bancário n. 10851838 com vencimento em 8/9/2019 no valor de R$ 220.574,06 (Id 32359047 do processo de referência). O avalista executado Claudinei Pimentel Mota foi citado pessoalmente, mas não pagou nem opôs embargos à execução (Id 32359056 do processo de referência). A devedora principal Matéria Primma Produções e Eventos Ltda. – ME e o avalista Miquéias José da Paz não foram citados pessoalmente. Diante do insucesso das diligências para citação desses litisconsortes passivos nos endereços informados, o i. juiz determinou que promovesse o exequente, no prazo de 5 dias, a citação dos executados MATERIA PRIMMA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME e MIQUEIAS JOSE DA PAZ, indicando endereços válidos para citação, a partir das pesquisas realizadas no ID 32359067. Ressalte-se que a ausência de citação da parte arrolada no polo passivo acarreta a extinção do processo por ausência de pressuposto processual necessário à sua formação (Id 44388103 do processo de referência). Certificado pela diligente secretaria do juízo o decurso do prazo sem manifestação da parte exequente (Id 47904744 do processo de referência), o i. juízo a quo exarou sentença em que extinguiu o processo sem resolução do mérito com o seguinte teor (Id 48535660 do processo de referência): No presente feito, a parte autora foi intimada a promover a citação dos executados ainda não citados (ID 44388103), não tendo atendido ao chamado judicial, conforme certificado no ID 47904744. A falta de citação do réu impede a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e portanto, configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se as seguintes ementas, in verbis: (...) Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. Custas pelo exequente. Sem honorários, porquanto não estabelecida a relação processual. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Esta c. 1a Turma Cível, em julgamento de apelação interposta pelo exequente, ora agravante, cassou a sentença em acórdão resumido na seguinte ementa (Id 63733014 do processo de referência): APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO DE APENAS UM DOS EXECUTADOS. INADEQUAÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A extinção do processo por abandono de causa está condicionada à inércia superior a 30 (trinta) dias e à intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias. 2. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular é inadequada na hipótese de inércia do autor. A conduta a ser adotada é de extinção do processo por abandono de causa, obedecendo-se ao procedimento legal. 3. Apelação provida. (Acórdão 1235529, 00108412620168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com o trânsito em julgado do acórdão (Id 63733015 do processo de referência), os autos retornaram ao juízo a quo. O i. magistrado exarou o seguinte despacho (Id 64568398 do processo de referência): Ciente do acórdão noticiado nos IDs precedentes. Ao exequente para, em 5 dias, promover a citação dos executados MATERIA PRIMMA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME e MIQUEIAS JOSE DA PAZ, indicando endereços ainda não diligenciados, a partir das pesquisas realizadas no ID 32359067. Int. O exequente/agravante, em razão do decurso do tempo, requereu a citação por edital (Id 66350257 do processo de referência). O i. juiz exarou a seguinte decisão em apreciação do requerimento (Id 67593559 do processo de referência): Para fins de citação por edital do(s) executado(s), deverão ser apontados pelo exequente os IDs relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de ID 32359067, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. Afinal, a promoção da citação compete à parte exequente e a citação por edital depende do preenchimento dos requisitos do art. 257 do CPC. Assim, indefiro, por ora, o requerimento de citação por edital. Ao exequente, para que cumpra o primeiro parágrafo, em 5 dias, sob pena de extinção. Posteriormente, o i. juiz deferiu requerimento de citação da devedora principal em novo endereço indicado e determinou a adoção de providências pela exequente/agravante para promover a citação do avalista Miquéias José da Paz. Assinalou a necessidade de o exequente/agravante cotejar os endereços obtidos com aqueles diligenciados para demonstração do esgotamento dos meios para a localização pessoal dos executados ainda não citados (Id 70509732 do processo de referência). O exequente indicou novo endereço para citação de Miquéias José da Paz e o i. juiz deferiu a realização da diligência, mas advertiu novamente o exequente para a necessidade de verificação dos endereços informados para a citação da devedora principal Matéria Primma Eventos e Produções Ltda. – ME (Id 73012218 do processo de referência). Diante do insucesso na citação pessoal dos executados Miquéias José da Paz e Matéria Primma Eventos e Produções Ltda. – ME, o i. juiz exarou a seguinte decisão (Id 77854466 do processo de referência): Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário. (ID32359047 - página 01/04) O executado CLAUDINEI PIMENTEL MOTA foi devidamente citado conforme diligência de ID32359052 - página 11. Foram realizadas pesquisas Bacenjud, Renajud, e-RIDF e Infojud em nome do executado CLAUDINEI PIMENTEL MOTA. (ID32359066) Em seguida foram realizadas as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização dos endereços dos executados MATERIA PRIMMA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME e MIQUEIAS JOSE DA PAZ. (ID32359067) Posteriormente o feito foi sentenciado, tendo em vista a não citação dos executados MATERIA PRIMMA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME e MIQUEIAS JOSE DA PAZ. (ID48535660) Conforme v. Acórdão de ID63733010 a sentença foi cassada. O feito retornou o seu regular processamento. A parte exequente requereu a citação por edital dos executados MATERIA PRIMMA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME e MIQUEIAS JOSE DA PAZ. Conforme decisão de ID67593559, foi determinado a parte exequente para apontar os IDs relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de ID32359067, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. Ulteriormente, a decisão de ID70509732, deu novo prazo para a parte exequente providenciar o cumprimento da decisão de ID6759355. Foram expedidos mandados de citação conforme ID70907747 e ID73596567 que restaram infrutíferos. E o relato necessário. Tendo em vista o princípio da celeridade processual prossiga-se a secretaria conforme determinações abaixo: 1. Verifique-se se esgotados todos os endereços conhecidos nos autos. Caso haja endereço não diligenciado, cite-se por carta AR/MP. 1.1. Não realizada a diligência com a informação "ausente três vezes" ou semelhante, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarcas contíguas, expeça-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça. 1.2. Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, expeça-se carta precatória e, se for o caso, intime-se o exequente a promover seu cumprimento mediante o recolhimento das custas no Juízo deprecado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.3. Caso estejam esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e retornem os autos conclusos. O exequente/agravante, em petição catalogada no Id 88898874 do processo de referência dirigida ao juízo a quo, equivocadamente identificado o requerente como Caixa Econômica Federal, mas identificado acima o número do processo, o nome do exequente e do executado, requereu a citação dos executados Miquéias José da Paz e Matéria Primma Eventos e Produções Ltda. – ME por edital. O i. juiz exarou o seguinte despacho (Id 89156317 do processo de referência): Aparentemente, a petição de Id 88898874 não se refere a este feito, eis que endereçada a Juízo diverso, além de constar, como requerente, parte estranha ao feito. Esclareça, o exequente, no prazo de 05 dias, procedendo às retificações devidas. A diligente Secretaria do juízo lavrou a seguinte certidão no Id 91835831 do processo de referência: Certifico e dou fé que a(s) parte(s) exequente deixou(aram) transcorrer in albis o prazo da intimação de id 89156317. Assim sendo, faço os autos conclusos. O i. juiz proferiu o despacho adiante transcrito (Id 92219717 do processo de referência): Intimado para promover a citação dos demais executados, nos termos já expostos, o exequente quedou-se inerte. Aguarde-se o prazo do inciso III, art. 485, do CPC, e, após, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal ou por sistema, no caso dos parceiros eletrônicos), a promover o andamento do feito, no prazo improrrogável de 05 dias, sob pena de EXTINÇÃO e ARQUIVAMENTO do feito, conforme previsto no artigo 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, informo que a Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Igualmente esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Intimem-se. O exequente/agravante manifestou interesse em adesão ao “Juízo 100% Digital” e requereu pesquisa no SisbaJud para obtenção de novos endereços dos executados não localizados (Id 93691072 do processo de referência), O i. juiz indeferiu o requerimento. A decisão exarada consigna (Id 94069643 do processo de referência): Já houve realização de pesquisas de endereços pelo Juízo. Indefiro, portanto, a reiteração de Id 93691072. Assim, deverá, o exequente, indicar endereço ainda não diligenciados, para fins de viabilizar a citação. Sendo hipótese de citação editalícia, deverá promovê-la, apontando os IDs relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de endereços realizadas, a fim de que não paire qualquer dúvida sobre o emprego de diligências nos endereços encontrados, nos termos do art. 257 do CPC. Concedo o prazo de 05 dias, sob pena de extinção. O exequente/agravante retratou a manifestação anterior para dizer não ter interesse em aderir ao “Juízo 100% Digital” requereu a citação por edital dos dois executados e o arresto cautelar pelo SisbaJud (Id 94332442 do processo de referência). No entanto, o i. juiz proferiu a decisão agravada e a manteve em julgamento em embargos de declaração (Ids 94878796 e 96532632 do processo de referência). Fiz essa retrospectiva dos atos processuais para reconhecer que não houve surpresa na prolação da decisão agravada, ao contrário do que defende o agravante. A exclusão dos litisconsortes Matéria Primma Eventos e Produções Ltda. – ME e Miquéias José da Paz do processo, apenas concretizou a providência sinalizada na advertência feita pelo i. magistrado nos atos catalogados nos Ids 77854466, 92219717 e 94069643 do processo de referência, caso o exequente/agravante não relacionasse os IDs relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de ID32359067, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. O exequente/agravante insistiu na citação por edital dos executados Matéria Primma Eventos e Produções Ltda. – ME e Miquéias José da Paz, mas não comprovou o esgotamento das diligências para a citação pessoal desses executados nos diversos endereços obtidos. Deixou de atender à determinação do juízo, proferida em conformidade com a previsão do art. 257, I, do CPC: Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras. Mais evidente se tornou essa situação, quando o próprio recorrente, após a prolação da decisão agravada, inovou nos embargos de declaração ao apresentar requerimento de nova diligência para endereço diverso obtido em pesquisa extraprocessual para a tentativa de citação de Miquéias José da Paz. A rejeição dos embargos de declaração derivou da inocorrência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC no pronunciamento embargado, em razão do nítido caráter inovador empreendido na interposição do recurso aclaratório. A decisão agravada, ao julgar extinto o processo sem resolução de mérito, em relação a MATERIA PRIMMA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME e MIQUEIAS JOSE DA PAZ, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, não contrariou o disposto no art. 9o ou o art. 10 do CPC. Descabida a arguição de nulidade do ato fustigado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. NÃO EXTENSÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ocorrência de decisão surpresa no curso processual, a violar o mandamento legal do art. 9o e 10 do CPC, porque evidente o diálogo processual na espécie, sobretudo porque o juízo de origem concedeu a possibilidade de emendar à inicial. 2. A prova pericial inútil deve ser indeferida. Assim, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa. 3. Não há falar em omissão se o julgado enfrenta motivadamente as teses necessárias ao deslinde da demanda. 4. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas em face do devedor em recuperação, mas não impede o prosseguimento das execuções contra os devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência dos artigos 49, §1o, e 59 da Lei n. 11.101/05. 5. A questão foi, inclusive, decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando fixou a tese no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários, entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 581/STJ. 6. Demonstrado que o embargado ficou inerte no sentido de promover a exclusão da devedora em recuperação do polo passivo da execução, dando continuidade ao feito em relação à recuperanda desnecessariamente, deve responder pelo ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. 7. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados irrisórios os honorários advocatícios inferiores a 1% do valor da causa. 8. Na sucumbência recíproca não equivalente, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser realizado proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC. 9. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). 10. Apelação dos embargantes conhecida e não provida. Apelação do embargado conhecida e provida em parte. (Acórdão 1348158, 07043981320198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O i. juiz nenhuma deliberação empreendeu de ofício e resolução alguma tomou sem antes dar prévio conhecimento ao exequente/agravante de que extinguiria ao processo, no tocante aos referidos executados, se não fosse adotada providência pelo recorrente para a citação pessoal daqueles devedores e ressaltou que, para a efetivação da citação por edital, o exequente/agravante deveria demonstrar que foi tentada a citação pessoal em todos os endereços informados. Como o recorrente se manteve inerte no atendimento à determinação judicial, a exclusão dos litisconsortes passivos Matéria Primma Eventos e Produções Ltda e Miquéias José da Paz por falta de citação se mostra correta, porque não há como o processo existir e se desenvolver validamente sem a prática desse ato essencial. A extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, se mostra adequada, porque a exclusão dos litisconsortes teve por fundamento a falta de citação. O processo tem seguimento em relação ao litisconsorte citado, Claudinei Pimentel Mota, e foi suspenso por falta de localização de bens penhoráveis desse executado pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC. Não se trata de extinção do processo por abandono, como faz crer o exequente/agravante com fulcro no art. 485, III, do CPC, mas por exclusão de litisconsorte pela falta de indicação de endereço para realização da citação pessoal e não comprovação do atendimento ao requisito do art. 257, I, do CPC para a citação por edital. Por esse motivo, o i. juiz não estava adstrito à observância do art. 485, § 1o, do CPC, de efetivar prévia intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento processual em cinco dias sob pena de extinção por abandono. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao do entendimento ora exposto, para reconhecer o cabimento de agravo de instrumento para atacar decisão que determina a exclusão de litisconsorte em processo que continua a tramitar contra outro demandado: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECURSO CABÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. CAUSALIDADE COMUM. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1- A decisão que exclui um réu do polo passivo da demanda, extinguindo o Feito sem resolução do mérito em relação a este e que não põe fim ao processo, que prosseguirá em relação ao réu remanescente, é desafiada pelo recurso de Agravo. Precedentes do STJ. 2- Afigura-se correta a decisão do Juízo Fazendário que determina a exclusão de litisconsorte passivo simples do pólo passivo de ação revisional de contrato, quando este não integra a Administração Indireta do Distrito Federal, não configurando o superendividamento do consumidor resultado incindível imputado a todas as instituições financeiras com quem contrate. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 425060, 20100020015363AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2010, publicado no DJE: 31/5/2010. Pág.: 135) Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, porque a decisão agravada não se mostra nula, tendo em vista não haver surpreendido o agravante ao excluir os litisconsorte por falta de citação e não ter incorrido em erro de procedimento, ao extinguir o processo sem resolução do mérito por carecer de pressuposto processual para o desenvolvimento válido e regular. Em relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recuso ou a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda sem os litisconsortes excluídos causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de Claudinei Pimentel Mota, executado remanescente no processo de execução em curso, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Assinalo que os litisconsortes excluídos Matéria Primma Eventos e Produções Ltda. – ME e Miquéias José da Paz não serão intimados, porque foram excluídos do processo de execução por falta de citação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada Claudinei Pimentel Mota oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;